Tribunal: CARF
Processo: 15504.003687/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003687/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.437 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CENTRO OTICO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ENTREGA DE DECLARAÇÃO (DIPJ). CURSO DA AÇÃO FISCAL.
PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A DIPJ (Declaraçãode Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica)
apresentada durante o curso de procedimento fiscal, com perda da
espontaneidade, não possui efeitos para fins de determinação da sistemática de
apuração do lucro.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplicam-se aos lançamentos a título de CSLL, PIS, E COFINS decorrentes de
IRPJ, as mesmas razões de decidir referentes às exigências desse imposto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, quanto ao mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003687/2009-88
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.437 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003687/2009-88

Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente a impugnação aos lançamentos de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)
e das contribuições reflexas (Contribuição social sobre o Lucro Líquido – CSLL; Contribuição
para o Programa de Integração Social – PIS; e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS) relativos ao ano calendário de 2005.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF), em síntese, foi efetuado
lançamento por arbitramento, em função da impossibilidade de apresentação de livros fiscais
pelo sujeito passivo, que resultou na apuração das exações devidas.
Em sua defesa, o sujeito passivo alegou nulidade dos autos de infração pela
impossibilidade de novo arbitramento pelo fisco e pela perda da eficácia do Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), além de questões de mérito referentes à multa de ofício aplicada, e à
ofensa aos princípios do não confisco, da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da
razoabilidade.
A 3a Turma da DRJ em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão de 07 de outubro
de 2009, examinou as questões levantadas pelo Impugnante e proferiu o Acórdão, de no 02-
23.977, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A REND-A DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITAS OPERACIONAIS. REVENDA DE
MERCADORIAS.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado
com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte, obrigado à tributação
com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais,
ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL-
COFINS
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Em se tratando de lançamento decorrente, mantida a tributação original, aplica-se a este
o mesmo destino.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após ciência da decisão (e-fls 286), em 18/12/2009, sexta-feira, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (e-fls. 287), em 19/01/2010, no qual apresenta, em essência, as
mesmas alegações apresentadas em sede de impugnação.
É o relatório.

Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.437 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003687/2009-88

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminarmente argui a Recorrente duas nulidades referentes (i) à perda de
eficácia do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), e (ii) à impossibilidade de novo
arbitramento pelo Fisco.
Quanto à perda de eficácia do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), sustenta a
Recorrente que este ato teria perdido sua validade, em 27/11/2008, pois não houve prorrogação
de forma a amparar o procedimento fiscal encerrado em 25/02/2009.
Essa alegação, contudo, não merece prosperar em função da existência de duas
prorrogações do MPF ( até 26/01/2009; e até 27/03/2009) conforme quadro final à e-fl. 242:

Convém ressaltar que, ainda que houvesse eventual irregularidade na prorrogação
do MPF, tal situação não teria o condão de tornar nulo o procedimento fiscal, uma vez que este
Conselho, por meio da Súmula Vinculante CARF no 171, aprovada pelo Pleno em sessão de
06/08/2021, assim chancelou: “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não
acarreta a nulidade do lançamento.”
Sobre o arbitramento realizado pelo Fisco, reclama a Recorrente que “procedeu
ao auto-arbitramento de seus resultados relativos às operações praticadas no ano de 2005, e
transmitiu sua DIPJ, com base no lucro arbitrado, em 09/09/2008”. A seu ver, restaria
prejudicado o lançamento, uma vez que essa situação impossibilitaria a realização de novo
arbitramento.
Contudo, conforme bem salientou o auditor autuante, e reforçado pela decisão de
primeira instância, a DIPJ foi apresentada em data posterior, em 09/09/2008, a do início do
procedimento fiscal, em 12/08/2008, ou seja, em momento em que o sujeito passivo não mais se
encontrava acobertado pela espontaneidade, conforme dispõe o art. 7o do Decreto 70.235/72.
Confira-se
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
.........
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.437 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003687/2009-88

§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
A Recorrente, no entanto, frisa que “a entrega de DIPJ ainda que no curso de
ação fiscal, é plenamente possível”, e apresenta como argumento a seguinte ementa de
decisão proferida pelo Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de. Recursos
Fiscais, in verbis:
“ARBITRAMENTO DE LUCROS ESPONTANEIDADE - Se durante a ação fiscal o
sujeito passivo apresenta suas declarações DIPJ e DCTF informando o
arbitramento de lucros e, em resposta a intimação para apresentação dos livros
comerciais e fiscais informa de sua desnecessidade face à sua manifesta opção pela
apuração do resultado com base no lucro arbitrado, incabível em sede de recurso
pretender-se a apuração de seu resultado pelo lucro real. Negado provimento ao recurso.
1 ° CC.13° Câmara/ ACORDÃO 103-21.482 em 28101 /2004. Publicado no DOU em
18.02.2004. "
Nada obstante o esforço da Recorrente na defesa de sua tese, a atenta leitura do
voto condutor do acórdão referido revela situação diversa da que aqui se trata, pois naquele
processo o contribuinte requer a tributação pelo lucro real, apesar de informar durante o
procedimento fiscal a manifesta opção pelo lucro arbitrado. Note-se que não se trata de aceite de
declaração entregue durante o curso do procedimento fiscal, como pretende fazer crer a
Recorrente, mas sim de impossibilidade de tributação pelo lucro real quando o próprio
contribuinte a realiza por meio de arbitramento. Somente a parte negritada pela Recorrente
poderia induzir os incautos a uma visão deturpada dos fatos, sendo necessária a completa leitura
da ementa para o perfeito entendimento da tese esposada por aquele Acórdão, especialmente em
sua parte final, não negritada: “incabível em sede de recurso pretender-se a apuração de seu
resultado pelo lucro real. Negado provimento ao recurso.”
Por fim, como forma de espancar quaisquer dúvidas sobre o tema, registre-se o
enunciado da súmula vinculante CARF no 33:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, diante da elucidação dos fatos ora examinados, conclui-se que o
procedimento fiscal foi realizado sem máculas que pudessem inquiná-lo de nulidade.
Passa-se à análise de mérito.
Insurge-se a Recorrente contra a multa de ofício aplicada com fundamento no art.
44 da Lei 9.430/96, fixada no patamar de 75%, uma vez que a DIPJ 2006 foi transmitida antes do
encerramento da ação fiscal, e assim conclui “Portanto, a própria Recorrente constituiu o crédito
tributário, ao apresentar a DIPJ e não efetuar o recolhimento”.
Entende que a multa aplicada, se devida, deveria limitar-se a 20%, ao amparo do
artigo 61 da Lei 9.430/96.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.437 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003687/2009-88

Em linhas gerais, a Recorrente apoia suas alegações na tese já rechaçada quando
do exame de nulidade referente à possibilidade de apresentação de DIPJ durante o curso do
procedimento fiscal.
Assim, desconstruído o argumento central da defesa, e por decorrência os demais
que nele se escoram, não há que se acolher a pretensão da Recorrente.
Sobre as demais alegações apresentadas acerca do caráter confiscatório da multa e
ofensa aos princípios do não confisco, da capacidade contributiva, da proporcionalidade, e da
razoabilidade, convém esclarecer que argumentações com base exclusiva em fundamentos
axiológicos, ou em decisões dos tribunais superiores que não retirem do mundo jurídico as
normas legais que motivaram a autuação fiscal não se sustentam neste Conselho, uma vez que as
autoridades administrativas não possuem competência para declarar inconstitucional lei ou ato
legal regularmente editado, in casu, o artigo 44 da Lei 9430/96.
Esse posicionamento já se encontra pacificado desde a edição da Súmula no 2 pelo
CARF.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.437 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003687/2009-88

Fl. 516
DF CARF MF
Original